Tribunal: TJMT
Processo: 1038617-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038617-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA RABELO RODRIGUES - CPF: 041.819.571-44 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VAZAMENTO EXTERNO AO HIDRÔMETRO. REFATURAMENTO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo indevida a cobrança de fatura de água referente ao mês de abril de 2025, no valor de R$ 667,73, e determinando o refaturamento com base na média de consumo de 24 m3, mas indeferindo o pleito de indenização por dano moral. A recorrente pleiteia, em sede recursal, a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor cobrado em fatura de consumo de água, muito acima da média, decorre de falha na prestação do serviço ou de vazamento interno de responsabilidade do consumidor; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, ainda que reconhecida e corrigida judicialmente, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, em especial, o art. 6o, VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação.

4.

O histórico de consumo demonstra evidente discrepância no mês impugnado — 41 m3 em abril, frente à média de 17 a 24 m3 nos meses anterior e posterior —, o que evidencia a cobrança isolada e desproporcional, sem justificativa plausível de aumento real no consumo.

5.

O vazamento constatado situava-se no cavalete, antes do hidrômetro, de modo que a responsabilidade pela irregularidade recai sobre a concessionária, que deve proceder ao refaturamento com base na média de consumo regular.

6.

A mera emissão de fatura indevida, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito ou suspensão do fornecimento de água, não caracteriza dano moral indenizável, por se tratar de aborrecimento cotidiano e de repercussão patrimonial mínima.

7.

Ausente demonstração de lesão aos direitos da personalidade, deve ser mantida a sentença que afastou o dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038617-55.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fernanda Maria Rabelo Rodrigues

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por:

1.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC.

1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para RECONHECER como indevida a fatura discutida nos autos, qual seja, do mês referência de
04/2025, no valor de R$ 667,73, com consumo apurado de 41m3.

1.

Consequentemente, para o equilíbrio da relação e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, promova ao refaturamento do débito constante nas aludidas faturas, tomando por base a média anual de consumo acusada nos meses anteriores, qual seja,
24 metros cúbicos
, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

1.

CONSIGNAR que as faturas retificadas devem ser encaminhadas para a residência da parte autora com antecedência mínima de 15 dias da data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

4.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
DECLARANDO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia pela condenação da recorrida em indenização a título de dano moral, bem como repetição de indébito do valor pago pela fatura em discussão.

Na origem, a autora narrou ter recebido fatura no valor de R$ 667,73, muito acima de sua média mensal, que girava em torno de 17 m3, afirmando que solicitou nova vistoria e que os técnicos da concessionária constataram vazamento externo no cavalete, situado antes do hidrômetro, sendo, portanto, de responsabilidade da própria empresa. Apesar disso, a autora afirma que não houve correção do débito e que o atendimento foi mal executado, resultando inclusive em danos à calçada, sem posterior reparo. Sustenta ainda que, mesmo após registrar diversos protocolos administrativos e ter recebido promessa de retificação em dez dias, a empresa manteve a cobrança integral da fatura, obrigando-a a recorrer ao Judiciário.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o alto consumo nas faturas de abril decorre de vazamento interno no imóvel, de responsabilidade da própria consumidora. Afirma que o serviço de conserto foi executado corretamente e a cobrança da taxa de R$ 49,34 é legítima. Alega inexistir falha na prestação do serviço ou dano moral e pede a improcedência total da ação, ou, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório caso haja condenação

A sentença reconheceu a irregularidade da medição e determinou o refaturamento da conta, mas entendeu não configurado o dano moral.

Conforme consta do histórico de consumo, a discrepância é evidente, sobretudo porque, nos meses imediatamente anteriores e posteriores, o consumo manteve-se dentro da normalidade, isto é 24 m3 em março, 12 m3 em maio e 21 m3 em junho, o que revela tratar-se de cobrança isolada e desproporcional, sem justificativa plausível de aumento real no consumo.

Já no tocante à ocorrência de dano moral, analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que não restou demonstrada situação excepcional que caracterize efetiva lesão aos direitos da personalidade, tais como inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão de serviço essencial.

Assim, entendo que a sentença não merece reforma, pois não ficou demonstrada situação excepcional que caracteriza dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025